Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724630-52.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que condenou instituição financeira a devolver os valores que descontou da conta bancária do consumidor para pagamento de parcelas de empréstimos e reconheceu o dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o banco pode descontar a integralidade dos valores depositados em conta bancária para quitação de parcelas de empréstimo com renegociação de dívida e se esses descontos geraram dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. Os descontos realizados diretamente em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos ou renegociação de dívida são lícitos, ainda que alcancem a totalidade do salário recebido pelo consumidor. 5. O dano moral configura-se quando há lesão à direito da personalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não deve ser obrigada a devolver os valores que debitou na conta bancária do consumidor para pagamento de parcelas de empréstimos ou renegociação de dívidas quando existir autorização contratual para os descontos. 2. Esses descontos em conta bancária não geram dano moral.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 421-A e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser indevido o desconto da integralidade de seu salário, porquanto compromete sua subsistência, causando excesso contratual e desequilíbrio manifestamente prejudicial. Defende que a execução deve observar a função social do contrato, a boa-fé objetiva e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, discorrendo acerca do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 421-A e 422, ambos do Código Civil, e em relação invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002